Tribunal: CARF
Processo: 17734.721610/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721610/2016-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.085 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FERNANDO BRASIL DO COUTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos apostos pelo relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi emitida Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 21/24, relativo ao ano-calendário
de 2013, exercício de 2014, para formalização de exigência e cobrança do imposto de
renda pessoa física (0211) e os encargos legais devidos, conforme abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721610/2016-34
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2016-34

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 22, foi:

Inconformado(a) com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em
10/08/2016, fl. 26, o(a) contribuinte apresentou impugnação em 26/08/2016, fl. 03, com
as alegações abaixo:

Foram anexados os documentos de fls. 04/07.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém, para que os
documentos apresentados pelo(a) contribuinte fossem examinados primeiramente.
Assim sendo, a DRF/Belém emitiu Despacho Decisório, fls. 30/31, informando que
após a análise dos documentos apresentados pelo(a) contribuinte, concluiu pelo a
procedência total da notificação de lançamento.
Do Despacho Decisório, foi dado a ciência ao contribuinte, em 09/10/2017, à fls. 36.
O(A) interessado(a) não apresentou manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2016-34

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2018(e-fls. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 10/08/2018 (e-fls. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF compensado está comprovado nas DIRF da(s) fonte(s) pagadora(s)
b) nulidade da decisão por falta de fundamento
c) nulidade da decisão por inobservância de princípios do direito
d) nulidade da decisão por vício de motivação
e) nulidade do lançamento por afronta à verdade material
f) devida entrega da DIRF pela fonte pagadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$8.517,27.
Verifica-se que um dos pilares argumentativos do recurso voluntário está na
afirmação de que a Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF entregue pela
fonte pagadora do interessado teria sido corretamente entregue e traria em seu bojo a correta
especificação da retenção do imposto de renda na fonte em pauta. O contribuinte inclusive anexa
junto ao recurso, documento novo, que seria a cópia da citada DIRF (e-fls. 59/60).
O fato é que, uma vez trazidas aos autos pela parte recorrente, não tem este CARF
como confirmar as informações contidas em tal peça e a lide, por consequência, não encontra-se
ainda em condições de ser devidamente apreciada e julgada.
Torna-se necessário o retorno dos autos à Unidade de Origem da RFB a fim de ser
confirmada e anexada cópia da DIRF em pauta emitida pela Cooperativa de Trabalho dos
Profissionais de Saúde da Amazônia, relativa ao ano calendário 2013, com a confirmação do
interessado como beneficiário de rendimentos e sua retenção correspondente, a fim de subsidiar
a devida apreciação da contenda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações, conforme quesitos apostos pelo relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.085 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2016-34

Fl. 70
DF CARF MF
Original